Tribunal: TJDFT
Processo: 0748198-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.583 do Código Civil, a guarda será unilateral ou compartilhada (caput), compreendendo-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns (§ 1o).
2. Seguindo a diretriz estabelecida no art. 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no melhor interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
3. Os documentos anexados aos autos originários, em especial, o relatório de acompanhamento da criança, o relatório de desenvolvimento individual da criança, bem assim os relatos de acontecimentos incomuns, dão conta de que a menor se encontra em situação de vulnerabilidade.
4. Diante dos indícios de negligência e maus-tratos que teriam sido cometidos contra a menor durante a convivência com a genitora, é prudente a manutenção da guarda unilateral paterna, até que os fatos sejam melhor esclarecidos, em prol do melhor interesse e proteção da infante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.